Tribunal: TJDFT
Processo: 0736607-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Laudo de avaliação de veículo. Penhora. Impugnação. Ausência de fundamentação adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada para reformar decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação de avaliação de veículo penhorado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) analisar se procede a impugnação do valor do bem; (ii) verificar se a hipótese dispensa avaliação por oficial de justiça; e (iii) avaliar se há erro no laudo a justificar nova avaliação.
III. Razões de decidir
3. O art. 872 do CPC dispõe que a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve especificar o bem com suas características e o estado em que se encontra, assim como o valor do bem. Por sua vez, o art. art. 873, I, do CPC, admite nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador.
4. A impugnação do valor do veículo carece de fundamentação adequada. As agravantes reconhecem que o veículo possui avarias e arranhões de baixo custo de reparo, mas não indicam quantia que possibilite estimar o valor depreciado.
5. A existência de avarias no bem, descritas no laudo de avaliação e não impugnadas, impedem que o preço do veículo possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda, afastando-se, no caso, a aplicação do art. 871, IV, do CPC.
6. A impugnação de avaliação instruída meramente com registro de pesquisa de preço realizada em sítios de venda de automóveis não é suficiente para pôr em dúvida o laudo produzido por oficial de justiça, o qual goza de presunção de veracidade e legitimidade
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de avarias no bem impedem que o preço do veículo possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda. 2. A impugnação de avaliação instruída meramente com registro de pesquisa de preço realizada em sítios de venda de automóveis não é suficiente para pôr em dúvida o laudo produzido por oficial de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 871, IV, 872, 873, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833326, 0743124-20.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024; Acórdão 1731422, 0707163-18.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.